Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704012-28.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE ISRAEL SILVA RAMOS DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, o Núcleo de Práticas Jurídicas - Uniceub para apresentar razões de apelação. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES